Tribunal: STF
Processo: ARE 1383656
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao recurso da defesa e manteve sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 129, I, da CF. Sustenta que, “se há condenação após pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, o Juiz se colocou no papel da acusação, pois sustentou, sem autor, a pretensão condenatória (e, portanto, acolheu pretensão condenatória formulada por ele mesmo)”.



    Decido.



    O recurso é inadmissível.



    Para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Ainda: a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o juiz não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pela acusação após o oferecimento da denúncia. Nessa linha, veja-se o RE 1429448-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INCIDÊNCIA DO TEMA 660/RG. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. O PODER JUDICIÁRIO NÃO SE VINCULA A PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.



    2. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    4. Não há vinculação do Poder Judiciário à manifestação do Ministério Público após o oferecimento de denúncia, seja por eventual desistência – que não existe no nosso processo penal –, seja inclusive por pedido de absolvição. O Ministério Público é o titular da ação penal pública; não é o titular de todo o processo. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator